Tribunal: TJES
Processo: 5000702-51.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000702-51.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: AGNES FERNANDES TORREZANI SILVESTRE

RELATORA: DES. SUBST.
EDNALVA DA PENHA BINDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. TRATO SUCESSIVO. ÚLTIMO DESCONTO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por AGNES FERNANDES TORREZANI SILVESTRE, rejeitou as prejudiciais de prescrição e decadência. A demanda originária versa sobre alegada contratação viciada de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com descontos mensais em benefício previdenciário desde novembro de 2015 até março de 2025, postulando-se a declaração de nulidade/inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por dano moral. O agravante requer o reconhecimento da prescrição trienal (art. 206, §3º, IV e V, do CC) ou, subsidiariamente, quinquenal (art. 27 do CDC), bem como da decadência (art. 178, II, do CC), com extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida na origem está fulminada pela prescrição, especificando-se o prazo aplicável e o respectivo termo inicial; (ii) estabelecer se incide decadência para a invalidação do contrato de cartão de crédito consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória que versa sobre prescrição ou decadência, por se tratar de matéria de mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 1.015, II, do CPC, conforme entendimento do STJ no REsp 1.778.237/RS. 4. A controvérsia decorre de alegado defeito na prestação de serviço bancário em relação de consumo, consistente em descontos mensais vinculados a cartão de crédito consignado com RMC, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 5. Nas demandas que envolvem descontos indevidos em benefício previdenciário por fato do serviço, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1.799.042/MS; AgInt no AREsp 1.481.507/MS). 6. Em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional inicia-se a partir do último desconto indevido, por se renovar a lesão a cada parcela debitada, especialmente quando os descontos permanecem ativos até o ajuizamento da ação. 7. Ainda que se adote o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, não se verifica prescrição, pois a demanda foi proposta enquanto persistiam descontos mensais e saldo devedor progressivo, caracterizando relação continuada. 8. A decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil não incide quando a controvérsia envolve alegação de nulidade por violação a normas de ordem pública e dever de informação no âmbito consumerista. 9. Em contratos de cartão de crédito consignado com descontos mensais, a relação é de trato sucessivo, de modo que o prazo decadencial também se renova a cada desconto indevido, conforme orientação jurisprudencial. 10. Mantém-se, portanto, a decisão que rejeitou as prejudiciais de prescrição e decadência, por inexistir o perecimento do direito invocado na ação originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Nas demandas que envolvem descontos indevidos em benefício previdenciário por cartão de crédito consignado, incide a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC. 2. Em relações de trato sucessivo, o prazo prescricional inicia-se a partir do último desconto indevido. 3. O prazo decadencial não se configura enquanto persistirem descontos sucessivos em contrato de cartão de crédito consignado, renovando-se a cada parcela debitada.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, e 1.015, II; CC, arts. 205, 206, §3º, IV e V, e 178, II; CDC, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.778.237/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 28/03/2019; STJ, AgInt no REsp 1.799.042/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/09/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.481.507/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/08/2019; TJES, AC nº 5000925-38.2021.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29/07/2024 a 02/08/2024; TJES, AC nº 5000793-83.2024.8.08.0042, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 19/11/2025; TJES, AC nº 5006822-71.2023.8.08.0047, Relª Desª Vânia Massad Campos, publ. 21/11/2024; TJMG, AC nº 10000205986045001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 02/07/2021; TJSP, Apelação Cível nº 10089125420238260004, Relª Desª Regina Aparecida Caro Gonçalves, j. 29/08/2024; TJAM, Apelação Cível nº 06480562420238040001, Relª Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 07/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento de interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por
AGNES FERNANDES TORREZANI SILVESTRE
, rejeitou as prejudiciais de prescrição e decadência, fundamentando que a pretensão veiculada possui natureza contratual, atraindo a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Em suas razões, o agravante defende, em síntese, que: (i) a pretensão autoral não se limita a mera declaração, mas possui carga constitutiva e condenatória, estando sujeita à prescrição; (ii) incide o prazo trienal do art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil, por se tratar de pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa e reparação civil; (iii) alternativamente, deve ser aplicado o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, ao menos para limitar a discussão às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento; (iv) mesmo sob a ótica do trato sucessivo, o termo inicial da prescrição deve observar a teoria da actio nata, iniciando-se com cada desconto realizado, sendo inequívoco que a agravada tinha ciência dos descontos desde 2015; (v) operou-se, igualmente, a decadência do direito de anular o negócio jurídico, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, por já transcorridos mais de quatro anos desde a celebração contratual. Requer, ao final, a reforma da decisão para que sejam acolhidas as prejudiciais de mérito, com a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em resposta, a agravada sustenta, em suma, que: (i) a pretensão deduzida na ação originária tem natureza de responsabilidade contratual, submetendo-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil; (ii) tratando-se de relação de trato sucessivo, a lesão se renova a cada desconto, afastando a tese de prescrição global; (iii) não incide decadência, porquanto a discussão envolve nulidade de cláusulas abusivas e revisão contratual, matérias sujeitas a prazo prescricional, e não decadencial.

Primeiramente, pontua-se que o Código de Processo Civil qualifica expressamente como julgamento de mérito a decisão que reconhece a prescrição ou a decadência, nos termos do art. 487, II: “Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição.” E, justamente por se tratar de provimento de mérito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, se a prescrição/deca­dência é decidida por interlocutória, a impugnação adequada é o agravo de instrumento (art. 1.015, II, do CPC), como reconhecido no REsp 1.778.237/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 28/03/2019.

Assim, o manejo do presente instrumento revela-se adequado ao sistema recursal vigente, posto que a decisão agravada rejeitou as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita a: (i) saber se a pretensão deduzida por AGNES FERNANDES TORREZANI SILVESTRE na origem está fulminada por prescrição (em especial, se seria aplicável prazo trienal do art. 206, §3º, IV/V, do CC, ou quinquenal do art. 27 do CDC, ou, ainda, prazo decenal do art. 205 do CC); e (ii) saber se incide decadência (art. 178, II, do CC) para a invalidação do ajuste.

A demanda originária trata-se de
“ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por dano moral”
proposta por AGNES FERNANDES TORREZANI SILVESTRE contra BANCO BMG S/A, na qual se alega vício na contratação de
“cartão de crédito com reserva de margem consignável”
e descontos em benefício previdenciário, com pedidos de (a) declaração de nulidade/inexistência do débito, (b) repetição do indébito (inclusive em dobro, no montante indicado na inicial) e (c) indenização moral.

Consta da exordial, ID 64850642 do processo de referência, que
, “
valendo-se das linhas de crédito oferecidas aos aposentados pelo mercado, a parte Requerente entabulou, ou acreditou ter entabulado, um contrato de empréstimo consignado com a Requerida, oportunidade em que foi informada de que o pagamento seria realizado em parcelas limitadas a serem descontadas diretamente de seu benefício mês a mês.”

De acordo com a requerente, ora agravada,
“
a Requerida, unilateralmente, embutiu no pactuado a contratação de um cartão de crédito, implantando, para tanto, uma Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC) em seu benefício previdenciário, originando descontos mensais de cartão de crédito que perduram até o presente momento.
”

Segundo a requerente,
“
o procedimento supracitado foi executado de forma absolutamente ilegal, uma vez que a parte Requerente nunca solicitou – muito menos foi informada ou autorizou – a contratação e, consequente, Reserva de Margem para Cartão de Crédito, de forma que a Requerida se utilizou de artifícios ardilosos para tanto, persuadindo a parte Requerente a contratar um empréstimo que consistia na verdade em um saque do limite do cartão de crédito.
”

A exordial registra que
“
a parte Requerente já teve descontado de seu benefício o valor de R$ 9.882,05 (nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), mas o saldo devedor não reduziu sequer UM REAL, não sendo demonstrado o abatimento necessário e corriqueiro, dando a entender que a dívida permanece no patamar inicialmente contratado.
”

Nota-se que fora juntado à petição inicial um demonstrativo dos descontos de cartão RMC desde novembro de 2015 até março de 2025, com saldo devedor atingindo importe de R$ 4.513,62 (ID 64853355).

Quanto ao prazo prescricional aplicável, a insurgência do agravante pretende, essencialmente, deslocar o enquadramento jurídico para hipóteses de prescrição trienal (art. 206, §3º, IV e V, do CC), sustentando (a) enriquecimento sem causa e/ou (b) reparação civil, com termo inicial que, em seu entender, conduziria ao perecimento do direito, já que o contrato data de 27/08/2015 e a ação foi proposta em 12/03/2025, quando do ajuizamento da demanda.

Ocorre que a moldura fático-jurídica revelada nos autos — descontos mensais em benefício previdenciário, imputados a contratação viciada/fraudulenta ou, ao menos, a defeito na prestação do serviço bancário com violação ao dever de informação em ambiente consumerista — conduz ao regime da responsabilidade por fato do serviço e à proteção especial do consumidor, incidindo, como regra, o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe, em literalidade:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

A propósito, o STJ possui entendimento consolidado, em demandas que envolvem descontos indevidos em benefício previdenciário e pretensão de repetição de indébito por defeito do serviço bancário, no sentido de que incide a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC e que o termo inicial, em hipóteses de descontos sucessivos, relaciona-se à data do pagamento indevido (lesão) — e, no contexto do trato sucessivo, identifica-se o termo inicial a partir do último desconto indevido. Nesse sentido, exemplificativamente: AgInt no REsp 1.799.042/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/09/2019 (“prescrição quinquenal... termo inicial... data do pagamento indevido”); e AgInt no AREsp 1.481.507/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/08/2019 (prazo quinquenal do art. 27 do CDC com termo inicial associado ao último desconto no benefício).

Sobre o tema, já se manifestou este eg. Colegiado em hipótese similar, em julgado desta relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA
– MÉRITO – C
ARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– FRAUDE INEXISTENTE – HIGIDEZ DOS CONTRATOS – DESCONTOS DEVIDOS – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prejudicial de mérito: prescrição:
o prazo prescricional incidente na hipótese em apreço é o quinquenal, consoante o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não o trienal apontado pela parte. Ademais, equivoca-se o apelante ao aduzir que o marco inicial de deflagração do referido prazo seria a data do primeiro desconto efetivado. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional em casos semelhantes é a data do último desconto. Precedentes
. (...). (TJES, Apelação Cível nº 5000925-38.2021.8.08.0013,
3ª Câmara Cível,
Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
julgado em plenário virtual de 29 de Julho de 2024 a 02 de Agosto de 2024).

No caso, a decisão agravada aplicou o art. 205 do Código Civil (prazo decenal), ao enquadrar a controvérsia como responsabilidade contratual e pretensão revisional/repetitória. O ponto, contudo, é que, mesmo que se adote o critério mais restritivo ao autor (consumidor) — isto é, o quinquenal do art. 27 do CDC, em lugar do decenal do art. 205 do CC —, ainda assim não se evidencia a prescrição por duas razões cumulativas: (1) o próprio regime do art. 27 do CDC fixa termo inicial atrelado ao conhecimento do dano e sua autoria, e a jurisprudência, nos casos de descontos continuados, tem identificado a lesão de modo renovado por desconto/pagamento, com especial relevo para o último desconto indevido; (2) a pretensão deduzida na origem não se reduz a um evento isolado de 2015, mas descreve continuidade de descontos em benefício previdenciário, isto é, relação de trato sucessivo, cujos descontos ainda estava ativos quando do ajuizamento da demanda.

Assim, a rejeição da prescrição, tal como realizada na origem, deve ser mantida.

No tocante à decadência, a tese do agravante invoca o art. 178, II, do Código Civil, sob o argumento de que se trata de vício de consentimento (erro/dolo etc.) e que o prazo de quatro anos teria se exaurido, já que o contrato data de 27/08/2015.

Contudo, além de o prazo decadencial do art. 178 do Código Civil não incidir quando a discussão envolve nulidade absoluta por violação a normas de ordem pública, como o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, este egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, em contratos de trato sucessivo, também o prazo decadencial se inicia a partir do último desconto indevido. Nesse sentido:

CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DE FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO. TEMA 1.061 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por beneficiário de aposentadoria do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos, indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência, ajuizada em face de instituição financeira, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há validade na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) determinar se é devida a restituição de valores descontados e a indenização por danos morais em razão de contratação viciada. III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica é de trato sucessivo, e, por isso, afasta-se a decadência, com base na teoria da actio nata e na renovação do prazo a cada desconto indevido
. A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, mesmo diante da impugnação fundamentada da assinatura e de inconsistências fáticas nos dados do contrato. Em atenção ao Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, o ônus da prova da contratação válida de cartão de crédito com RMC recai sobre a instituição financeira, que não se desincumbiu de demonstrar a autenticidade do instrumento contratual. A análise das gravações telefônicas evidencia vício de consentimento, configurado por erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, decorrente de abordagem enganosa e omissão de informações essenciais, em prejuízo de consumidor hipervulnerável. A inexistência da relação jurídica implica a devolução dos valores descontados a partir de agosto de 2019, de forma simples, com compensação dos valores efetivamente recebidos. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, decorrente de contratação fraudulenta, configura dano moral indenizável, sendo adequada a fixação do valor em R$ 5.000,00, com correção monetária e juros de mora pela Taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Em contratos de trato sucessivo com descontos contínuos, o prazo decadencial se renova a cada parcela debitada. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.061. A indução de consumidor hipervulnerável à contratação de cartão de crédito mediante informações enganosas configura erro substancial e vício de consentimento, tornando o negócio anulável. A cobrança indevida em benefício previdenciário, decorrente de contratação fraudulenta, enseja a restituição simples dos valores e a indenização por danos morais. (TJES; AC 5000793-83.2024.8.08.0042; Terceira Câmara Cível; Rel. Sergio Ricardo de Souza; Julg. 19/11/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO NÃO ENTREGUE À CONSUMIDORA. EMPRÉSTIMO A JUROS ABUSIVOS. ENCARGOS DO ROTATIVO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONSUMIDOR. DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DÍVIDA NÃO AMORTIZÁVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. ILICITUDE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado e condenando o banco ao ressarcimento de valores pagos a maior e à indenização por danos morais. O apelante sustenta a prescrição e a decadência da pretensão autoral, bem como a regularidade da contratação e a ausência de pressupostos para indenização. II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (I) determinar se houve prescrição ou decadência da pretensão jurídica da parte autora; (II) verificar a licitude da contratação de cartão de crédito consignado e o cumprimento do dever de informação ao consumidor. III. Razões de decidir:
A
prescrição e a decadência não
restam
configuradas, haja vista que, em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, os prazos prescricional e decadencial se iniciam a partir do último desconto indevido, conforme entendimento pacífico do STJ.
O contrato de cartão de crédito compreende três relações jurídicas distintas, que demandam necessariamente, o fornecimento do documento (plástico) para apresentação em estabelecimentos comerciais. Nas hipóteses em que a instituição financeira deixa de emitir e fornecer o cartão ao consumidor, o contrato estará desnaturado. É nulo o negócio jurídico simulado que contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira (inciso II do § 1º do art. 167 do Código Civil). Ademais, tal prática predatória, que alcança precipuamente o consumidor idoso, na condição de hipervulnerável, malfere a matriz principiológica do CDC, especificamente quanto à prevenção e combate ao superendividamento. O contrato estabelece obrigação iníqua ao reservar ao banco apenas as vantagens da consignação (baixo risco da operação, garantia de desconto em folha) e do contrato de cartão de crédito (juros elevados), remanescendo ao devedor os piores cenários das modalidades contratuais (custo elevado da operação e retenção na fonte), de modo a se concluir pela violação ao inciso IV do art. 51 do CDC. Os descontos indevidos de verba alimentar (benefício previdenciário) de consumidor idoso consubstanciam dano moral indenizável. Precedentes. lV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os prazos prescricional e decadencial em contratos de cartão de crédito consignado iniciam-se a partir do último desconto indevido. Em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, quando a instituição financeira deixa de emitir e fornecer o cartão ao consumidor, o contrato estará desnaturado. (TJES; AC 5006822-71.2023.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 21/11/2024)

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO.
A data do vencimento da última prestação, em contrato de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, deve ser considerada como termo inicial na contagem do prazo decadencial, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo
. (TJ-MG - AC: 10000205986045001 MG, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021)

DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – – Pretensão de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, conversão em empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por dano moral – Autora que alega ter sido induzida em erro – Sentença de parcial procedência – Preliminares de prescrição e de decadência rejeitadas
- Relação jurídica oriunda de contrato de cartão de crédito consignado, a qual é de trato sucessivo, de sorte que o termo inicial da prescrição e da decadência é contado a partir da data de vencimento da última parcela. Instituição financeira que logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação
– Sentença reformada - Precedentes desta E. Corte de Justiça – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10089125420238260004 São Paulo, Relator.: Regina Aparecida Caro Gonçalves, Data de Julgamento: 29/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 29/08/2024)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECADÊNCIA AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, QUE SE RENOVA A CADA COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA . CAUSA MADURA. INOCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DE MÉRITO
. Não há que se falar em decadência, uma vez que o negócio impugnado é "cartão de crédito consignado", em que é realizado o desconto do valor mínimo da fatura mensalmente . Logo, a cada desconto renova-se o prazo decadencial.
Sentença reformada. Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - Apelação Cível: 06480562420238040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2024)

Portanto, considerando que, até o ajuizamento da demanda, os descontos ainda permaneciam ativos (inclusive com saldo devedor progressivo), não há que se falar em decadência do direito de discutir a validade da relação jurídica. Logo, também quanto à decadência, a decisão agravada merece manutenção.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão agravada que rejeitou as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza - acompanho voto de relatoria.